Tribunal: CARF
Processo: 11080.729594/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729594/2017-64
ACÓRDÃO
1401-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/06/2012, 09/08/2012, 17/12/2012, 26/12/2012,
27/12/2012, 03/07/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração através do qual foi exigida multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02/03).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729594/2017-64
2
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (v. e-fls.
17/28), que não foi conhecida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 -
DRJ09, por ter sido considerada intempestiva.
Não satisfeita com a decisão da DRJ09, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 52/72, através do qual pede o seguinte:
1) Seja acolhida a preliminar, devendo ser declarado nulo o auto de infração por
ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
2) Caso seja ultrapassada a preliminar, seja sobrestado o feito baseado na
repercussão geral reconhecida no RE 796.939;
3) No mérito, que seja acolhida a presente defesa a fim de que se cancele o auto de
infração lavrado e, consequentemente, a multa arbitrada;
4) Alternativamente, caso seja aplicada a multa que seja em patamar menor e
somente a apuração final do processo n. 10.680.904121/2014-88;
5) Seja suspensa a exigibilidade da multa e do crédito tributário até que seja julgada
o presente recurso ao auto de infração, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário
Nacional;
6) Seja deferido o pleito de apresentação de defesa oral perante Delegado da
Receita Federal do Brasil, agência de Belo Horizonte/MG, para explanação das razões de fato e de
direito que consubstanciam o direito creditório devidamente especificadas nesta peça e que
baseiam a anulação do auto de infração;
7) Seja a Contribuinte devidamente intimada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre
local e horário da sustentação oral do pleito ao direito creditório e anulatório do auto de infração
tratado na presente peça;
8) A produção de provas por todos os meios legais admitidos em direito.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729594/2017-64
3
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido por
unanimidade de votos por todos os Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do acórdão no 1401-
006.483, que adoto como minhas razões de decidir:

Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção,
sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao
próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que
tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Considero que as alegações de mérito constantes do presente recurso foram
albergadas pela decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da respectiva penalidade.
Em que pese a decisão recorrida não ter conhecido a manifestação de
inconformidade por força da manifesta intempestividade do recurso, decisão absolutamente
correta, diga-se de passagem, a declaração de inconstitucionalidade da multa objeto deste
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729594/2017-64
4
processo transcende a questão da preclusão consumativa declarada pela Autoridade Julgadora a
quo.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 103
DF CARF MF
Original